Tribunal: TJSP
Processo: 1001993-53.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
r e apresentação de documentos – Possibilidade - Exigências expressamente previstas no contrato firmado entre as partes - Existência de previsão legal autorizadora da providência – Inteligência do artigo 14, caput, §1o e 4o da lei no 11.795/2008 - Precedentes jurisprudenciais – Pretensão afastada - Improcedência da ação e sucumbência exclusiva dos autores, observado o art. 98, §3o do CPC.
Recurso da ré provido, prejudicado o recurso dos autores.
(TJSP; Apelação Cível 1001993-53.2017.8.26.0394; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Consórcio

Relator(a):

Henrique Rodriguero Clavisio

Comarca:

Nova Odessa

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

26/08/2020

Ementa:
Ação indenizatória – Consórcio – Contemplação - Entrega da carta de crédito condicionada à prestação de garantia complementar e apresentação de documentos – Possibilidade - Exigências expressamente previstas no contrato firmado entre as partes - Existência de previsão legal autorizadora da providência – Inteligência do artigo 14, caput, §1o e 4o da lei no 11.795/2008 - Precedentes

Ementa:
Ação indenizatória – Consórcio – Contemplação - Entrega da carta de crédito condicionada à prestação de garantia complementar e apresentação de documentos – Possibilidade - Exigências expressamente previstas no contrato firmado entre as partes - Existência de previsão legal autorizadora da providência – Inteligência do artigo 14, caput, §1o e 4o da lei no 11.795/2008 - Precedentes jurisprudenciais – Pretensão afastada - Improcedência da ação e sucumbência exclusiva dos autores, observado o art. 98, §3o do CPC.
Recurso da ré provido, prejudicado o recurso dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001993-53.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante/apelado
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, são apelados/apelantes
PAULO EDUARDO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e RENATA NEVES
MIRANDA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso da ré e julgaram prejudicado o recurso dos autores,
vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001993-53.2017.8.26.0394
Apelantes
Embracon Administradora de Consórcio Ltda, Paulo Eduardo Ferreira
(AJG) e Renata Neves Miranda Ferreira
Apelados
Embracon Administradora de Consórcio Ltda, Paulo Eduardo Ferreira
(AJG) e Renata Neves Miranda Ferreira
Comarca
Nova Odessa 2a Vara Cível
Voto no 38638
Ação indenizatória Consórcio Contemplação - Entrega da
carta de crédito condicionada à prestação de garantia
complementar e apresentação de documentos Possibilidade -
Exigências expressamente previstas no contrato firmado entre
as partes - Existência de previsão legal autorizadora da
providência Inteligência do artigo 14, caput, §1o e 4o da lei no
11.795/2008 - Precedentes jurisprudenciais
Pretensão
afastada - Improcedência da ação e sucumbência exclusiva dos
autores, observado o art. 98, §3o do CPC.
Recurso da ré provido, prejudicado o recurso dos autores.
Vistos,
A r. sentença de fls. 318/324 julgou procedente em parte a
ação de reparação de danos materiais e morais c.c obrigação de fazer e repetição de
indébito, para condenar a ré a pagar aos autores: a) o valor correspondente a 5% sobre o
valor total contribuído na cota de consórcio, consoante prevê a cláusula 45 do contrato,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a citação até o efetivo
pagamento, seguindo-se os índices da tabela prática do TJSP; b) o valor de R$ 2.500,00,
a título de danos morais, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora
desde esta data até o efetivo pagamento, seguindo-se os índices da tabela prática do
TJSP. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas a
que tenham dado causa e aos honorários advocatícios de seus patronos em 10% (dez por
cento) sobre o valor total da condenação, ressalvados os benefícios da gratuidade que
foram concedidos aos autores.
Foram opostos embargos de declaração às fls. 327/331,
que foram rejeitados às fls. 346.
Apelam as partes.
A ré busca o ajustamento do julgado afirmando que
embora conste na cláusula 24 do contrato o prazo de 3 dias para liberação da carta de
crédito, após a contemplação da cota é necessária a apresentação de documentos
pessoais pelo consorciado para que seja realizado o processo de análise e posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberação da carta de crédito; que solicitou ao autores a apresentação de documentos
para a análise da capacidade financeira, conforme cláusula 22 do contrato; que era de
conhecimento dos autores a necessidade de comprovação da capacidade financeira e
exigência de garantias complementares, e que os requisitos mínimos de aprovação do
crédito estão previstos a partir da cláusula 33a do contrato; que após o processo de
análise, houve a liberação do crédito em 09/12/2016, tendo cumprido de forma integral
o contrato, pelo que pede o afastamento da condenação ao pagamento de 5% sobre o
valor total contribuído na cota de consórcio, consoante prevê a cláusula 45 do contrato.
No mais, argumenta que não ficou caracterizado dano moral, também pela ausência de
nexo de causalidade, não estando presentes os requisitos da responsabilidade civil e do
dever de indenizar, requerendo, alternativamente, a redução do valor fixado a título de
danos morais. Pede que os honorários advocatícios sejam atribuídos aos autores, ou que
haja a redução dessa verba (fls. 332/343).
Os autores afirmam que sofreram diversos prejuízos e que,
a despeito da sentença considerar que não houve prova de exigência de avalista, às fls.
87 os e-mails juntados nos autos comprovam a exigência do avalista, não informada
essa condição quando da contratação, e que o comportamento ilícito da ré gerou a
negativação de seus nomes. Pede a majoração da indenização fixada a título de danos
morais (fls. 349/362).
Processados e respondidos os recursos (fls. 366/377 e
378/387), vieram os autos a este Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória na qual os autores alegam
ter aderido a proposta de participação em grupo de consórcio administrado pelo réu para
aquisição de imóvel. Aduziram que foram contemplados no mês de maio de 2016,
entretanto, foi-lhes exigida a apresentação de avalista, condição que desconhecia
quando da contratação, o que gerou transtornos, tendo recebido a carta de crédito
somente no mês de dezembro de 2016, ou seja, 7 meses após serem comtemplados.
No caso, em face da natureza do vínculo consórcio
cota contemplada e procedimento de disponibilização de carta de crédito, observado o
pedido e causa de pedir e fatos da causa, não se tem por reconhecido por presentes os
pressupostos e requisitos a permitir a condenação da ré.
Como
se
sabe,
as
responsabilidades
das
partes
contratantes pelo vínculo ao qual se sujeitam, indicam que as obrigações recíprocas dos
contratantes são fixadas sob determinada realidade fática, de modo que, visando a
assegurar a equivalência e a finalidade do contrato, devem as partes atuar com
adequação observada a regra de boa-fé, conforme o art. 422 do Código Civil, que regula
o direito obrigacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Então, nos termos do pacto a que se vincularam as partes,
como aí clausulada as regras disciplinantes relativas à contemplação, disponibilização e
liberação de crédito, observada a diferença entre disponibilização e liberação de crédito,
à vista dos documentos juntados pelas partes, como consta do pacto - não viciado ou
desviado o procedimento referido e a ser observado a partir do lance e até quando da
disponibilização do crédito
até porque não controversa respectivas cláusulas
contratuais - condicionada a liberação de valores à superação do atendimento das regras
e procedimento ajustados, anotado aí a obrigação do autor ao fornecimento de garantias,
a permitir, depois, a liberação do crédito, não se reconhece a superação dessa exigência
a permitir a pretendida liberação do crédito.
E nesse sentido, se não controversas as disposições
contratuais a que refere o negócio de consórcio, não se pode, validadas as cláusulas e
condições do ajuste, se inferir de induzimento, abuso ou desvio, nos informes do réu
para o autor, relativos à contemplação, até porque, repita-se, observadas as disposições
contratuais, sabia ou devia saber o autor das obrigações inerentes ao procedimento de
liberação do crédito, pois, reafirme-se, diversas as figuras relativas à contemplação,
disponibilização e liberação de crédito, observada a diferença entre ambas.
E, nos termos do art. 14, caput, §1o e 4o da lei no
11.795/2008 é válida a exigência de garantia complementar do bem adquirido por meio
de consórcio. Ademais, nos termos do §5o da aludida Lei, constitui obrigação da
administradora perante o grupo, sendo essa responsável pelos prejuízos decorrentes da
aprovação de garantias insuficientes, da substituição ou da liberação das mesmas antes
da quitação: “Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão,
devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado
para utilizar o crédito. § 1o As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre
o bem adquirido por meio do consórcio. (...) § 4o A administradora pode exigir
garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas. § 5o A
administradora deve indenizar o grupo na ocorrência de eventuais prejuízos
decorrentes”.
Incontroverso, outrossim, que existe previsão contratual
para a exigência (contrato fls. 184/211, cláusula 22, 33, 33.1 e 33.2):
Cláusula 22 - O CONSORCIADO deverá apresentar os
documentos comprobatórios de sua capacidade econômico-financeira, possibilitando
assumir o pagamento do saldo devedor perante o grupo de consórcio, bem como as
demais garantias exigidas pela ADMINISTRADORA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar da ciência da contemplação.
Cláusula 33 - Fica desde já convencionado entre as partes
contratantes e, de conformidade com as disposições legais, que, visando garantir os
interesses coletivos do grupo de consórcio, o CONSORCIADO oferecerá o bem como
garantia principal, sendo-lhe facultada a qualquer tempo, a sua substituição por outro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor compatível com o de liquidez definido pela ADMINISTRADORA, com base em
laudo de avaliação emitido por empresa especializada escolhida pela
ADMINISTRADORA. Parágrafo Único - MODALIDADES DE GARANTIAS: A)
Bens Móveis Duráveis (novos/usados): ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA;
B) Bens em Geral ou Conjunto de Bens: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA; C) Imóveis em Geral: HIPOTECA OU ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (*);
D) Serviços ou Conjunto de Serviços: observadas as disposições da cláusula 26a deste
contrato. (*) A critério exclusivo da ADMINISTRADORA.
Cláusula 33.1 - Como garantias complementares, o
CONSORCIADO, por ocasião da contemplação e a critério exclusivo da
ADMINISTRADORA, deverá oferecer Avalista, Fiador ou Devedor Solidário idôneo,
tantos quantos forem necessários para assegurar a garantia, e com capacidade
econômico/financeira para assumir a cota, sendo-lhe facultado a sua substituição,
mediante prévia análise e autorização da ADMINISTRADORA. Em caso de recusa, a
ADMINISTRADORA fundamentará a negativa de autorização.
Cláusula 33.2 - Quando da contemplação da cota, o
CONSORCIADO, a fim de demonstrar que possui capacidade financeira de suportar o
pagamento da parcela mensal sem prejuízo da sua própria subsistência, deverá
comprovar que sua remuneração mensal é igual ou superior a 3 (três) vezes o valor da
parcela, bem como deverá apresentar seus documentos de identificação e comprovante
de residência, ressaltando que para efeito de análise de risco o nome do
CONSORCIADO será consultado e avaliado junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Cláusula 33.3 - A ADMINISTRADORA, visando
salvaguardar os interesses do grupo que administra, nos termos da normatização do
Banco Central do Brasil, em caso de restrições apontadas em nome do
CONSORCIADO, ou no caso de insuficiência de garantia pessoal poderá, a seu critério,
exigir garantias reais complementares, além daquelas dispostas na Cláusula 33.1,
visando garantir o saldo devedor da cota, considerando a análise de risco que caracterize
ou possa caracterizar a afetação da garantia principal disposta na Cláusula 33a.
Cláusula 33.4 - A ADMINISTRADORA poderá, havendo
restrições ao crédito do CONSORCIADO nos órgãos de proteção ao crédito e/ou
insubsistentes as garantias necessárias ao pagamento do saldo devedor, negar a
utilização do crédito até que sejam sanadas as respectivas condições e/ou até a
amortização do saldo devedor pelo CONSORCIADO, de forma a tornar compatível o
SCORE de análise de risco com o crédito a ser liberado. A apresentação de garantias
complementares não implica na obrigatoriedade da aprovação da liberação do crédito.
Daí, verifica-se de forma clara a expressa previsão da
garantia após a contemplação e necessidade de apresentação de documentos por parte
dos autores.

Tal exigência de garantia complementar só poderia ser
afastada caso restasse flagrante alguma abusividade, o que não ocorreu no presente
caso. Ademais, ausente demonstração de vício de consentimento, deve ser aplicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio do pacta sunt servanda. Acresça-se que o fato de o contrato ser de adesão não
importa em nulidade ou interpretação diferenciada de suas cláusulas.
Cumpre ressaltar, ainda, que, embora conste na cláusula
24 do contrato o prazo de 3 dias para liberação da carta de crédito, após a contemplação
da cota, é necessária a apresentação de documentos pessoais pelo consorciado para que
seja realizado o processo de análise e posterior liberação da carta de crédito,
condicionada a liberação de valores, como referido, à superação do atendimento das
regras e procedimento ajustados, anotado aí a obrigação dos autores ao fornecimento de
garantias e documentos, a permitir, depois, a liberação do crédito, e, motivo pelo não se
reconhece qualquer descumprimento contratual pela ré a permitir a incidência da
penalidade prevista na cláusula 45 do contrato.
Assim, diferentemente do alegado pelos autores, as
exigências da ré encontram respaldo contratual. E o acordo entre as partes tem força de
lei, porquanto foi um ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o
princípio da liberdade contratual.
Em casos análogos, já se decidiu: “AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. Consorciada contemplada.
Exigência de “dupla garantia” ou complementação da garantia para receber a carta
de crédito. Abusividade não configurada. Previsão contratual e legal que autoriza a
exigência. Art. 14 da lei no 11.795/08. Precedentes. Danos materiais e morais não
configurados. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso
não provido”. (Apelação no 1008648-64.2015.8.26.0506, rel. Tasso Duarte de Melo, j.
28/09/2016).
Também: “Consórcio. É possível a exigência de garantia
complementar, após a oferta do lance, para retirada do bem, desde que haja expressa
previsão contratual, e que a exigência não seja abusiva. Inteligência do art. 14, §4o, da
lei 11.795/08. Recurso não provido.” (Apelação n. 1031094-87.2015.8.26.0562, rel.
Des. Alberto Gosson, j. 04.08.2016).
“CONSÓRCIO BEM IMÓVEL. Contemplação Entrega da
carta de crédito condicionada à prestação de garantia complementar. Possibilidade.
Exigência prevista de forma minuciosa e destacada no contrato firmado Existência de
previsão legal autorizativa da providência. Art. 14, caput e §4o, da Lei n.11.795/2008.
Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP, Apel. no
1000820-33.2015.8.26.0242, 19a Câmara de Direito Privado, j.03.04.2017).
E ainda que assim não fosse, e se cogitasse de se
considerar como indevida a demora de liberação da referida carta de crédito, observada
a questão de fato relativa ao caso, não se verificou nos autos quaisquer reflexos pessoais
daí derivados, capazes de gerar dano moral indenizável, nos termos do que dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enunciado n. 25 do Colégio Recursal da Capital/SP “O simples descumprimento do
dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio não
configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade
da parte”, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Daí porque, sendo pacífico o entendimento acima
explicitado, impõe-se a rejeição da pretensão formulada pelos autores.
Por isso, de rigor a improcedência da demanda, ficando os
autores condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o do CPC,
observando-se a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
Dá-se provimento ao recurso da ré, prejudicado o recurso
dos autores.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1001993-53.2017.8.26.0394
Comarca: Nova Odessa
Apelante/Apelado: Embracon Administradora de Consórcio Ltda
Apdos/Aptes: Paulo Eduardo Ferreira e Renata Neves Miranda Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Paulo
Eduardo
Ferreira
e
Renata Neves Miranda Ferreira ajuizaram a
presente demanda contra Embracon Administradora de Consórcio Ltda.,
objetivando compelir a ré a cumprir o
contrato firmado entre as partes, bem
como
receber
a
correspondente
indenização pelos danos morais e materiais
sofridos. Alegam os autores que, a despeito de terem firmado contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecendo o pagamento de 36 (trinta e
seis) parcelas no valor de R$3.416,70
(três mil e quatrocentos e dezesseis e
setenta centavos), a ré vem cobrando
parcelas em valor bem superior.
Afirmam
ainda,
que
embora
tenham sido contemplados no mês de maio
do ano de 2016, a respectiva carta de
crédito somente foi disponibilizada no mês
de dezembro do mesmo ano.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda parcialmente procedente, nos
seguintes termos:
“JULGO
PROCEDENTE
EM
PARTE
o
pedido inicial para CONDENAR a ré a pagar aos autores
a) o valor correspondente
a 5% sobre o valor total
contribuído na cota de consórcio, consoante prevê a
cláusula 45 do contrato, atualizados monetariamente

e acrescidos de juros demora desde a citação até o
efetivo pagamento, seguindo-se os índices da tabela
prática do TJSP) o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quinhentos reais) a título de danos morais, atualizados
monetariamente
e acrescidos de juros demora desde
esta data até o efetivo pagamento, seguindo-se os
índices da tabela prática do TJSP”
Apela a empresa de consórcio,
alegando que a improcedência da demanda
é medida de rigor.
Recorrem também os autores,
afirmando que os danos morais devem ser
majorados.
Respeitado o posicionamento do
Desembargador Relator, apenas o recurso
dos autores comporta provimento.
Ao celebrarem o contrato descrito na exordial, os litigantes estipularam obrigações recíprocas,
principalmente no que diz respeito ao
pagamento
das
parcelas,
forma
da
correção, vencimento antecipado da dívida
e ao modo de proceder no caso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplemento,
tudo
em
atenção
ao
princípio da autonomia da vontade.
Tal instrumento contratual, como constituído, deve ser cumprido
integralmente, em face do princípio do
pacta sunt servanda.
Como preleciona o professor
Orlando Gomes:
“O contrato faz lei entre as partes.
Celebrado que seja, com observância de todos os
pressupostos e requisitos necessários à sua validade,
deve ser executado pelas partes como se suas
cláusulas fossem preceitos legais imperativos. O
contrato obriga os contratantes, sejam quais forem
as circunstâncias
em que tenha que ser cumprido.
Estipulado livremente o seu conteúdo, vale dizer,
definidos os direitos e obrigações de cada parte, as
respectivas cláusulas têm, para os contratantes,
força obrigatória”.1 (grifamos)
Tal
entendimento
é
1 GOMES, Orlando Gomes. Contratos.
Rio de Janeiro: Forense, 1995. P. 36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrocorado pelo doutrinador Flávio
Tartuce:
“O princípio 'pacta sunt servanda' é
decorrente da ideia clássica de autonomia de vontade.
A força obrigatória dos contratos preconiza que tem
força de lei o estipulado pelas partes na avença ,
constrangendo
os contratantes ao cumprimento do
conteúdo completo do negócio jurídico. Esse princípio
importa em autêntica restrição da liberdade, que se
tornou limitada para aqueles que contrataram”
2
(grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, a cláusula 24 (vinte e quatro) do
instrumento contratual estabelece que a
administradora colocará à disposição do
consorciado
contemplado
o
seu
respectivo crédito até o terceiro dia útil
após a contemplação (fls. 71/84).
No
entanto,
consoante
documento
acostado
às
fls.
217,
a
contemplação ocorreu aos 25 de maio do
2 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil, 10a Ed. Volume único, 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ano de 2016, porém o pagamento se
efetivou somente no dia 09 de dezembro de
2016, em clara inobservância à cláusula
contratual supracitada.
Assim, a aplicação da sanção
prevista na cláusula 45 (quarenta e cinco),
que prevê que a parte que descumprir o
contrato fica obrigada ao pagamento de
multa no valor de 5% (cinco porcento)
sobre o valor total contribuído na quota
de consórcio é medida que se impõe.
Por sua vez. com relação à
quantificação da indenização por danos
morais, o jurista Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.3 (grifamos)
O quantum indenizatório fixado
em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
é irrisório, não sendo capaz de mitigar a
ofensa, tampouco satisfazer o caráter
pedagógico da medida.
Por esse motivo, a mencionada
verba deve ser elevada para R$10.000,00
(dez mil reais), observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO , para os fins
3 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento ao recurso dos autores, e
nega provimento ao apelo da ré.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1221637A
8
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
122ED00F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001993-53.2017.8.26.0394 e o código de confirmação da tabela acima.